Tribunal: TJDFT
Processo: 0713053-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SEDE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo congruência entre a decisão proferida e as razões de recurso, não há de se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.
2. Conforme dispõe o artigo 30, inciso I, alínea a, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei 9.129/1981), o foro competente para julgar ações em que o Estado de Goiás for parte é de uma das Varas de Fazenda Pública Estadual. 1.1. Logo, a competência absoluta da Justiça do Estado de Goiás afasta a possibilidade de eleição de foro pelas partes.
3. Consoante Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, referido ato normativo trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 3/79. (Acórdão 1383767, 07474960320198070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021)
4. Não bastasse isso, nos contratos celebrados com o Poder Público, não podem as partes contratantes eleger foro em desconformidade com o artigo 52, parágrafo 2o, da Lei 8.666/1993, o qual determina o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão relativa ao pacto, porquanto trata-se de matéria de ordem pública.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.